Tribunal: TJSP
Processo: 1006849-13.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Serviços bancários. ISS do período de fevereiro de 1999 a setembro de 2000. Município de Indaiatuba. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Rejeição das preliminares suscitadas nas razões recursais. Aplicação analógica do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, a fim de que a questão de fundo seja apreciada.

ISS. Serviços

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Serviços bancários. ISS do período de fevereiro de 1999 a setembro de 2000. Município de Indaiatuba. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Rejeição das preliminares suscitadas nas razões recursais. Aplicação analógica do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, a fim de que a questão de fundo seja apreciada.

ISS. Serviços bancários. Fatos geradores na vigência da LC 56/87, que alterou o Decreto-lei n. 406/68. Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a abrangência de situações que possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes. REsp. 1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC. Súmula 424 do STJ.

Contas referentes a "Adiantamento a depositantes", "Rendas de Financiamentos e Financiamentos Rurais" "Operações Ativas", "Recuperação de Encargos e Despesas", "Tarifas Interbancárias", "Taxa de Manutenção de Conta Inativa" e "Informações Diversas". Operação tributada pela União, via IOF. Atividades-meio prestadas para o desempenho de atividades-fim. Não configuração de prestação de serviço tributada pelo ISS, ainda que considerada a Súmula 424 do C. STJ.

Sentença reformada. Recurso provido. Sucumbência invertida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006849-13.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso e inverteram o ônus da sucumbência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
2
Voto n. 16139
Ano 2020
Apelação n. 1006849-13.2017.8.26.0248
Comarca:
Indaiatuba
Apelante:
Itaú Unibanco S.A.
Apelado:
Município de Indaiatuba
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Serviços bancários.
ISS do período de fevereiro de 1999 a setembro de 2000.
Município de Indaiatuba. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma. Acolhimento.
Rejeição das preliminares suscitadas nas razões recursais.
Aplicação analógica do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do
CPC/2015, a fim de que a questão de fundo seja apreciada.
ISS. Serviços bancários. Fatos geradores na vigência da LC
56/87, que alterou o Decreto-lei n. 406/68. Taxatividade que
não impede a interpretação extensiva e a abrangência de
situações que possuem os mesmos marcos identificadores,
ainda
que
tenham
nomenclaturas
diferentes.
REsp.
1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de que
trata o art. 543-C do CPC. Súmula 424 do STJ.
Contas referentes a “Adiantamento a depositantes”, “Rendas
de Financiamentos e Financiamentos Rurais” “Operações
Ativas”, “Recuperação de Encargos e Despesas”, “Tarifas
Interbancárias”, “Taxa de Manutenção de Conta Inativa” e
“Informações Diversas”. Operação tributada pela União, via
IOF. Atividades-meio prestadas para o desempenho de
atividades-fim. Não configuração de prestação de serviço
tributada pelo ISS, ainda que considerada a Súmula 424 do C.
STJ.
Sentença reformada. Recurso provido. Sucumbência invertida.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco
S.A. contra a r. sentença de p. 302/305, objeto de embargos de declaração não
conhecidos (p. 315/316), que julgou improcedentes os pedidos formulados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
3
embargos opostos à execução fiscal promovida pelo Município de Indaiatuba. Pela
sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e da
verba honorária arbitrada em dois mil reais.
O banco apelante sustenta, em síntese, que (i) a CDA é nula por
ausência de requisitos legais, uma vez que apenas faz menção à Lei no 1284/73, sem
qualquer especificação a artigo/item que prevê a ocorrência do fato gerador; (ii) a
cobrança é genérica, pois não delimita quais os serviços prestados que sofrem a
incidência do ISS, já que não são todos os serviços bancários que constituem fato
gerador; (iii) a r. sentença não oportunizou abertura de prazo às partes para
especificação de provas, muito embora tenha o apelante protestado pela produção de
provas na inicial; (iv) a questão demandava prova pericial contábil a fim de comprovar
que o imposto não incide sobre as mencionadas operações bancárias; (v) a conta
“adiantamento a depositantes” se insere nas atividades-meio que são desempenhadas
exclusivamente para viabilizar a operação de crédito principal; (vi) os valores recebidos
a título de “tarifa interbancária” caracterizam-se como mero ressarcimento de custos
incorridos pelo processamento da compensação interbancária, não se tratando de preço
de serviço prestado; (vii) nas contas “operações ativas” são contabilizadas as tarifas de
abertura de crédito relativas à operações ativas realizados pelo Banco Itaú, nas suas
diversas carteiras; (viii) a “taxa de manutenção de conta corrente e conta poupança” se
trata de uma remuneração pelo depositante ao banco depositário, nos casos de contas
sem movimentação por mais de 180 dias; (ix) não se pode considerar preço o valor que
o prestador recebe como ressarcimento de despesa que ele pagou, assim a “recuperação
de encargos e despesas” apenas recompõe um desembolso anterior; (x) a custódia
constitui depósito de títulos, e não de quaisquer bens, não havendo previsão de
incidência sobre a “rendas de serviço de custódia” na taxativa lista de serviços editada
pela LV 56/87; (xi) receitas diferidas ou recebidas antecipadamente representam
recebimentos adiantados que vão gerar um passivo para a prestação de serviço futuro,
ou a entrega posterior de bens, não havendo como considerar “rendas antecipadas”
como passível de incidência do imposto; (xii) os valores sobre a conta “rendas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
4
financiamento e financiamentos rurais” estão sujeitos ao IOF porquanto se tratam de
operação de crédito; (xiii) na conta “informações diversas” são registrados os valores
recebidos a título de reembolso dos custos da transmissão de mensagens indispensáveis
para a realização de serviços como transferências de fundos, ordens de pagamento e de
crédito, etc. Nestes termos, requer seja provido o recurso (p. 321/356).
Em suas contrarrazões, o apelado alega, em resumo, que (a) a
CDA indica se tratar de “ISS variável”, não havendo nulidade, até porque o banco teve
pleno conhecimento das contas bancárias autuadas ao exercer o direito de defesa e
contraditório no âmbito administrativo, e aqui, impugnado especificamente cada uma
das contas; (b) não se exige a indicação de cada uma das contas bancárias tributadas na
certidão de dívida ativa; (c) não há obrigatoriedade de o processo fiscal acompanhar a
certidão de dívida ativa, ficando o mesmo à disposição para consulta no arquivo; (d) a
fiscalização tributária levou em consideração apenas as contas cuja escrituração,
imposta pelo Banco Central, refere-se a prestação de serviços; (d) os serviços
enquadram-se perfeitamente na lista de serviços anexa à LC 116/2003; (e) os débitos
municipais inscritos em dívida ativa sujeitam-se à correção monetária pelo índice do
INPC/IBGE até 31/12/2004 e pela UFESP a partir de 01/01/2005; juros de 0,03%
ao dia até 21/11/07 e de 0,016% ao dia após 21/11/07, e multa de 0,3% ao dia,
limitada a 10%. Requer seja negado provimento ao recurso (p. 363/372).
II Fundamentação
Da nulidade da CDA
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
5
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição”.
“Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
No caso dos autos, embora o título que instrui a execução fiscal
não indique o número do processo administrativo que deu ensejo à cobrança, fato é
que os documentos juntados aos autos comprovam que a embargante/recorrente teve
plena ciência dos autos de infração lavrados contra si, considerando a existência de
assinatura do representante legal da instituição financeira nos documentos de p. 44, 46,
48, 50, 52 e 54.
Ademais, na CDA copiada a p. 30 foi expressamente mencionada a
legislação local pertinente (Lei Municipal n. 1284/1973), há explicitação da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
6
principal e daquelas decorrentes da atualização monetária, dos juros de mora e da
multa, bem como constam o endereço, nome do executado e data em que a dívida foi
inscrita.
Nesse quadro, descabe cogitar que o embargante, ora apelante,
desconhecia a natureza da dívida, principalmente porque, contrariando a alegação de se
tratar de cobrança genérica, especificou as contas impugnadas (p. 15/26, 311 e
338/355).
Outrossim, diante das novas diretrizes processuais no sentido de
que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem observar o
princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação evolutiva
mostra-se necessário considerar que se tratam de tributos suficientemente identificados.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a realidade
leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos
processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que, longe de
contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
“A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief).” (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
17/9/2013).
A conclusão, portanto, é de que a CDA não contém vícios capazes
de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte do executado.
Quanto ao cerceamento de defesa por necessidade de realização de
prova pericial, tal preliminar fica rejeitada, passando-se a análise das demais alegações
de mérito, vez que a mesma se encontra madura para julgamento, nos termo do art.
1.013 § 3o, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
7
O recurso comporta provimento.
Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal, compete
aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei
complementar.
Convém ressaltar que os fatos geradores do tributo referentes ao
período de fevereiro de 1999 a setembro de 2000 se deram na vigência da LC 56/87,
que alterou o Decreto-lei n. 406/68. Os serviços bancários estão previstos nos itens 95
e 96 da lista anexa à LC 56/87, nos seguintes termos:
“95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos
autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos
não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição
de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou
recebimento (este item abrange também os serviços prestados por
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central)”
“96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central:
fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos;
transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento
de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio;
emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais
eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora
do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres;
fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de
contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o
ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do
Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação
dos serviços)”
Consigne-se que o fato gerador do ISS é a prestação de serviços,
por pessoa física ou jurídica, previsto em lei complementar e na lei do respectivo
município, desde que tal atividade não configure, por si só, fato gerador de imposto de
competência da União ou dos Estados.
Deve o ente público, quando do lançamento de tributos, ater-se aos
princípios da legalidade e da taxatividade, tributando apenas os serviços previstos em
legislação pertinente.
Tratando-se de serviços bancários, a exigência do ISS deve recair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
8
sobre os serviços descritos na lei municipal respectiva e nos itens 95 e 96 da lista anexa
à LC n. 56/87 (já que os fatos geradores se deram antes da vigência da LC 116/2003).
Não se desconhece que é admitida a interpretação extensiva da
referida lista anexa à LC, mas desde que a atividade correlata corresponda a serviço
expressamente previsto na legislação correspondente, ou seja, desde que tenham os
mesmos marcos identificadores, solução que se afigura mais coerente, tendo em vista a
dificuldade de o legislador prever todos os nomes de serviços prestados pelas
instituições bancárias passíveis de tributação.
Por certo seria inviável buscar denominação idêntica no texto legal,
razão pela qual a lista de serviços, que é taxativa em seus gêneros, admite interpretação
extensiva em relação às espécies para que se busque a natureza do serviço, ainda que
identificado por nomenclatura diferente. Entendimento diverso levaria à absurda
situação em que a simples mudança de nomenclatura de um serviço seria suficiente
para afastar a incidência do tributo, sendo necessário, portanto, analisar-se a natureza
do serviço prestado e não a nomenclatura dada pela instituição bancária.
A interpretação extensiva não se confunde com a analogia, esta sim
inaplicável para fins de incidência tributária, pois autorizaria a inclusão de serviços de
natureza diferente aos indicados na lista para fins de exação tributária, em ofensa ao
princípio da legalidade estrita (Resp. 1016072/PR, Min. Teori Albino Zavascki, j.
09/06/2008).
A questão sobre a incidência de ISS sobre serviços bancários
congêneres já foi pacificada, sendo inclusive objeto de Súmula do STJ:
Súmula no 424 do STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987”.
E o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede
de Recurso Especial (REsp. 1.111.234- PR, rel. Ministra Eliana Calmon), julgado sob o
regime do art. 543-C, do CPC, que embora a lista anexa à LC 56/87, seja taxativa,
permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
9
pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele (grifos não constam da
redação original):
“Tributário - Serviços Bancários - ISS - Lista de serviços - Taxatividade -
Interpretação extensiva.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência
de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra
nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços
congêneres.
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.
[...]
O aresto recorrido não merece reparo, pois adotou a orientação desta
Corte, ao concluir que, embora a lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à
Lei Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação
extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo banco,
mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele. Tal posição foi
abraçada pelo STF, como indicado no acórdão RE 75.952/SP, relatado
pelo Ministro Thompson Flores e hoje encontra-se sedimentada neste
Tribunal, conforme se depreende dos arestos que destaco:
Processual civil e tributário. ISS. Serviços bancários. Incidência. Lista de
serviços anexa ao decreto-lei 406/68. Taxatividade. Interpretação
extensiva. Possibilidade. Precedentes.
1. Embora taxativa em sua enumeração, a lista de serviços anexa ao
Decreto-lei no 406/68 comporta, dentro de cada item, interpretação
extensiva para o efeito de fazer incidir o tributo sobre os serviços
bancários congêneres àqueles descritos.
Precedentes.
2. Não se pode confundir (a) a interpretação extensiva que importa a
ampliação do rol de serviços, com inclusão de outros de natureza
diferente dos indicados, com (b) a interpretação extensiva da qual
resulta simplesmente a inclusão, nos itens já constantes da lista, de
serviços congêneres de mesma natureza, distintos em geral apenas por
sua denominação. A primeira é que ofende o princípio da legalidade
estrita. A segunda forma interpretativa é legítima.
3. Recurso especial desprovido. (REsp 920.386/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe
04/03/2009)
Tributário ISS Lista de serviços anexa ao DL 406/68 caráter
taxativo interpretação extensiva possibilidade serviços bancários
não previstos na listagem.
1. A própria lei que rege o ISS optou por tributar o gênero e autorizar a
aplicação da interpretação extensiva em razão da impossibilidade de se
prever todas as espécies e derivações de um mesmo serviço.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é taxativa a lista
anexa ao Decreto-Lei n. 406/68, comportando interpretação extensiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
10
fim de abarcar serviços correlatos àqueles previstos expressamente, uma
vez que, se assim não fosse, ter-se-ia, pela simples mudança de
nomenclatura de um serviço, a incidência ou não do ISS.
Embargos de divergência providos. (EREsp 916.785/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, primeira seção, julgado em 23/04/2008, DJe
12/05/2008)
[...]
A lógica é evidente porque, se assim não fosse, teríamos, pela simples
mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou não-
incidência do ISS. Entretanto, é preciso fazer a distinção dos serviços
que estão na lista, independentemente do nomen juris, dos serviços que
não se enquadram em nenhum dos itens da lista, sequer por
semelhança.
Nesta oportunidade é preciso registrar que embora não possa o STJ
imiscuir-se na análise de cada um dos itens dos serviços, é preciso que
as instâncias ordinárias, a quem compete a averiguação dos tipos de
serviço que podem ser tributados pelo ISS, na interpretação extensiva,
devendo-se observar que os serviços prestados, mesmo com
nomenclaturas diferentes, devem ser perqueridos quanto à substância de
cada um deles. Assim, a incidência dependerá da demonstração da
pertinência dos serviços concretamente prestados, aos constantes da
Lista de Serviços, como aliás o fez o acórdão recorrido.”
O C. STJ, por sua vez, tem reiteradamente afirmado a taxatividade,
admitindo, porém a interpretação extensiva nos seguintes termos:
Tributário. Agravo Regimental no Recurso Especial. Serviços bancários.
ISS. Lista de serviços. Taxatividade. Interpretação extensiva. Precedente
da 1a. Seção: REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
8.10.2009 - Julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. Súmula 424/STJ.
Agravo regimental a que se nega provimento.
1. Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial
Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/68 (com a
redação dada pela LC 56/87), que estabelece quais serviços sofrem a
incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os
serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp.
1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a. Seção, DJe 8.10.2009.
2. Entendimento pacificado através da Súmula 424/STJ que: É legítima
a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista
anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1245503/MG, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
10/03/2016, DJe 01/04/2016)
Tributário. ISS. Serviços bancários. Lista de serviços. Taxatividade.
Interpretação extensiva. Entendimento firmado em recurso repetitivo.
RESP paradigma 1.111.234/PR. Súmula 424/STJ. Enquadramento dos
serviços. Súmula 7/STJ.
1. A Primeira Seção, em 23/9/2009, por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
11
Recurso Especial 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento de que a Lista de
Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 é taxativa, mas admite
interpretação extensiva.
2. "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987" (Súmula
424/STJ).
3. O exame de compatibilidade dos serviços efetivamente prestados com
aqueles previstos abstratamente na referida lista deve ser levado a termo
pelas instâncias de origem, sendo inviável a análise em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ.
4. "O reexame fático-probatório dos autos impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional" (AgRg no REsp 1.283.764/RJ, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/11/2015, DJe
12/11/2015.).
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1566309/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015,
DJe 14/12/2015)
Feitas tais considerações iniciais, passemos ao exame das contas
mencionadas a p. 15/26, 311 e 338/355.
1. Rendas Antecipadas: esta atividade tem como função “registrar
as rendas de garantias prestadas que constituam receita efetiva da instituição, no período. As comissões
registradas nesta conta, quando recebidas antecipadamente, registram-se em rendas antecipadas.”.
Apesar de a LC 116/03, passar a prever no item 15.08 a incidência do ISS sobre esta
atividade, descrita como “emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e
congêneres”, não há correlação entre a atividade bancária referida e os serviços
descritos nos itens 95 e 96 do DL n. 406/68. Nesse sentido: Ap.
0050929-82.2009.8.26.0564, rel. Des. Carlos Violante.
2. Rendas de Adiantamentos a Depositantes, Rendas de
Financiamentos e Rendas de Financiamentos Rurais: No que pertine às estas
receitas, o que se tem em verdade é um empréstimo que o banco faz ao seu cliente que
efetiva saques ou emite cheques sem que, naquele momento, disponha de fundos
suficientes para tanto. A operação é tributada pela União, via IOF. Como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
12
destacado por ocasião do julgamento da apelação n. 0007828-44.2010.8.26.0407 pelo e.
Des. Roberto Martins de Souza, as contas “Rendas de Adiantamento a
Depositantes”, “Rendas de Financiamentos” e “Rendas de Financiamentos
Rurais” constituem operações de crédito passíveis da cobrança de imposto sobre
operações financeiras - IOF e não subsistem independentemente, de modo a garantir a
atividade-fim do apelado. Consequentemente, não há incidência do ISS, não se
confundem com a prestação de serviço, nem mesmo diante da possibilidade de
interpretação extensiva, porque inexiste atividade correlata prevista legalmente na
referida LC, pois representam atividades-meio prestadas pela instituição financeira no
desempenho de suas atividades-fim.
3. Rendas de Serviços de Custódia: não incide o ISS, já que não
há nos itens 95 e 96 prestação de serviço ou atividade que se relacione com serviços de
custódia de qualquer natureza. Nesse sentido: Ap. 0014506-80.2004.8.26.0053 Des.
Raul de Felice1.
4. Recuperação de Encargos e Despesas: a finalidade da conta é
registrar a recuperação de encargos e despesas que integram a base de cálculo do
ISS, porque são gastos inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira.
Do contrário, o preço do serviço para fins de tributação deixaria de ser a Receita Bruta
dele decorrente. As despesas que não são tributáveis, por não caracterizarem receita,
mas sim valores de terceiros, são aquelas simplesmente destinadas a quitar obrigações
exclusivas do terceiro, a exemplo da sociedade de advogados na qual ingressam
recursos financeiros de um cliente para o pagamento das custas judiciais ou efetivação
de um depósito judicial. Os serviços referidos se enquadram nos itens 15.08, 15.15 e
15.16 da LC 116/2003, mas antes disso, a exação não era possível, pois referida
1 (TJSP; Apelação 0014506-80.2004.8.26.0053; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/07/2017; Data de Registro: 14/07/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
13
hipótese de incidência não integrava os itens 95 e 96 da lista anexa à LC 406/68.
5. Operações Ativas: trata-se de taxa cobrada do cliente, referente
às despesas burocráticas de operação financeira de desconto de títulos, como o
preenchimento de formulários da operação financeira de descontos de títulos, além de
ser destinada a cobertura dos custos necessários a realização da operação financeira,
portanto, a cobrança está vinculada a concessão do crédito. Serviço vinculado a
operação de crédito, sujeito à incidência do IOF. O cliente busca apenas a operação
de crédito. Relativamente a esse serviço o Supremo Tribunal Federal editou a já
mencionada Súmula 588: O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as
comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários.
Nesse sentido: Ap. 0002847-76.2012.8.26.0576, rel. Des. Roberto
Martins de Souza e excerto de caso análogo decidido pelo C. Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, nestes termos:
“Trata-se de serviços auferidos em decorrência de operações de abertura
de crédito-empréstimos bancários de diversos tipos de contrato [...].
Logo uma vez que não existe relação com a cobrança ou recebimento de
valores devidos a terceiros e em nome destes (item 95), e nem está
elencado entre as taxas previstas no item 96, incabível a tributação por
ISS. São, na verdade, operações de natureza financeira e seus acessórios,
estando sujeitas ao IOF, razão pela qual não podem sofrer incidência do
ISS sob pena de bi-tributação” (TJMG Ap. Civ. 1.0079.05.183882-3/001).
6. Tarifas Interbancárias: tem como objetivo registrar as rendas de
prestação de serviços para as quais não exista conta específica para escrituração, e que
constituam receita efetiva no período. No caso, o banco apelante alega que o serviço de
processamento das compensações interbancárias se trata de atividade-meio. Tais
receitas não se sujeitam à incidência do ISS, pois ao contrário do que se verificava
na vigência do DL 406/1968, somente a partir de 2004 o serviço é tributável, por
interpretação extensiva do item 15.02 da LC 116/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
14
7. Manutenção de contas inativas: Conforme se extrai da
Apelação n. 9000025-84.2010.8.26.0590, desta 18a Câmara de Direito Público, Relator
o Desembargador Roberto Martins de Souza a manutenção de contas inativas
consiste [...] “na execução de serviços de coleta e processamento de dados referentes
aos clientes, serviços estes de secretaria e elaboração de ficha cadastrais, itens que estão
devidamente elencados na LC 116/03, no respectivo item 15.02 e não se
encontravam previstos nos itens 95 e 96 da lista de serviços da LC 56/87”.
8. Informações diversas: No julgamento da Apelação n.
9000345-19.2009.8.26.0090, da 14a Câmara de Direito Público, Relator o
Desembargador Cláudio Marques fundamentou que “rendas de “serviços de custódia”,
“tarifas interbancárias”, “taxa de manutenção conta corrente/ conta poupança”,
inclusive a conta “informações diversas”, não se enquadram a qualquer situação
equivalente ou congênere às previstas na LC 56/87. Verifica-se que as referidas receitas
contabilizadas têm origem na recuperação de custos, ressarcimento de despesas, que
não constituem remuneração por algum serviço autônomo prestado, configurando-se
operações bancárias acessórias, executadas com o fim de viabilizar o desempenho das
atividades-fim inerentes às instituições financeiras, mostrando-se ilegal a incidência”.
Mais não é preciso dizer, devendo ser reformada a r. sentença
proferida, a fim de se julgar procedentes os embargos, atribuindo-se exclusivamente ao
município embargado o pagamento de eventuais custas e despesas processuais, além da
verba honorária, esta mantida no montante de dois mil reais fixados pela r. sentença.
Com a inversão dos ônus da sucumbência não há que se falar em
majoração dos honorários advocatícios, já que o § 11 do art. 85 do NCPC somente é
aplicável contra aquele que interpôs recurso não conhecido integralmente ou
desprovido (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-13.2017.8.26.0248 -Voto no 16139
15
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte apelante
suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)